Tribunal: TCU
Processo: 015.598/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8224/2023-TCU-Primeira Câmara Vistos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão da determinação contida no subitem 9.10 do Acórdão 1607/2015-TCU-Primeira Câmara , prolatado no TC Processo 008.911/2004-2 , da relatoria do Ministro Bruno Dantas, relativo à TCE instaurada em virtude de superfaturamento identificado na execução das obras objeto do Contrato PJ-68/98, celebrado entre o Departamento de Estradas de Rodagem de Sergipe (DER/SE), executor do Convênio 146/1997 (Siafi 334719), e a Cobrate Companhia Brasileira de Terraplenagem e Engenharia. Considerando que foi promovida a citação solidária de Joelson Hora Costa e da empresa Cobrate pelo superfaturamento decorrente de preços excessivos na aplicação de recursos federais repassados por meio do Convênio 146/97, na confecção e na execução de concreto (fck 11, fck 15, fck 18, fck 20, fck 20 submerso, fck 35), no valor de R$ 327.386,68, sendo R$ 293.888,79 (Data base: 29/12/1997) e R$ 33.497,89 (Data base: 28/12/2000); considerando que somente o responsável Joelson Hora Costa apresentou alegações de defesa; considerando que não foi verificada a prescrição das pretensões ressarcitória e punitiva; considerando que o exame realizado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peça 57) demonstrou que: (i) quanto ao superfaturamento apurado nestes autos, os responsáveis foram notificados somente em 2020, havendo o transcurso de mais de 10 (dez) anos desde o fato gerador - pagamentos considerados superfaturados ocorridos entre 29/12/1997 e 28/12/2000 - sem que tenha havido a notificação do responsável pela autoridade administrativa federal competente (art. 6o, inciso II, c/c art. 19 da IN TCU 71/2012, modificada pela IN TCU 76/2016); (ii) esta TCE foi instaurada em 2018 e o gestor e a empresa contratada foram citados em 2020, mais de 22 anos e de 19 anos, respectivamente, do primeiro e do último pagamento questionado , sendo forçoso reconhecer, ante o grande lapso temporal decorrido, a ocorrência do prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa; (iii) não se afigura razoável a exigência, após este lapso temporal, de que o responsável compareça aos autos com todos os elementos probatórios para sua defesa, especialmente, quando está em discussão, como é o caso, débito apurado por estimativa e com base em preço de mercado , em que o responsável se vê impossibilitado de colher evidências dos preços praticados por outros agentes mercadológicos à época do evento, para fins de uso em sua defesa; (iv) à luz da jurisprudência mais recente deste Tribunal, os elementos presentes nos autos não permitem concluir pela efetiva ocorrência de dano, pois, além de o objeto ter sido satisfatoriamente executado, não foi possível examinar o preço total do contrato, de forma a compensar os preços superavaliados e os subavaliados, em comparação com os valores de mercado; considerando que, ao final, a proposta uniforme da AudTCE e do Ministério Público junto ao TCU foi no sentido do arquivamento dos autos por ausência de pressupostos para desenvolvimento válido e regular do processo; considerando que, nessa situação, inexistindo dano ao erário ou qualquer outra irregularidade que demande atuação desta Corte de Contas, cabe o arquivamento deste processo, porque verificada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 212, do Regimento Interno do TCU; considerando, finalmente, o disposto no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator e de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 5o, da Instrução Normativa TCU 71/2012, alterada pela Instrução Normativa 76/2016, 169, inciso VI e 212 do Regimento Interno deste Tribunal, em: a) arquivar este processo, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; b) informar ao Governo do Estado de Sergipe e aos responsáveis o teor desta decisão, acompanhada de cópia da instrução da unidade técnica à peça 57. 1. Processo TC- Processo 015.598/2018-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Cobrate Cia. Brasileira de Terraplenagem e Engenharia (14.737.522/0001-85); Joelson Hora Costa (XXX.093.915-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Entidades/Órgãos do Governo do Estado de Sergipe. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Madson Lima de Santana (OAB/SE 3836), representando Joelson Hora Costa. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.